Tribunal: STF
Processo: ARE 1424345
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Ementa: Direito Tributário e Processual Civil. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Substituição tributária. Atualização monetária. Ausência de questão constitucional. Recurso protelatório. Imposição de multa. Precedente. Pretensão meramente infringente. Caráter protelatório.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se revela protelatório o agravo regimental que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar.



    3. Embargos de declaração rejeitados.